Tribunal: TCU
Processo: 016.306/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de suporte técnico on-site especializado em soluções baseadas no Software de GRC e Continuidade de Negócios "RSA Archer Suíte".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação impetrada por Módulo Security Solutions S.A. em decorrência de irregularidades no Pregão Eletrônico 385/2021 do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, uma vez que estão satisfeitos os requisitos de ingresso previstos no art. 235 e 237, inciso VII, do RITCU, c/c art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, e no art. 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2 determinar ao Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992 c/c art. 251, caput, do RITCU e c/c art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que promova, no prazo de até 15 (quinze) dias, a anulação do Pregão Eletrônico 385/2021 e dos atos dele decorrentes, conforme art. 62, caput e § 2o, da Lei 13.303/2016, e, caso decida pelo refazimento do certame, adote as providências necessárias, informando ao TCU os encaminhamentos realizados, a fim de: 9.2.1 evitar a exigência indevida de credenciamento da contratada junto ao fabricante da solução como requisito de habilitação, o que potencialmente contribuiu para reduzir o caráter competitivo do certame, à medida que afastou empresas não parceiras do fabricante, além de ter se mostrado desnecessária para a execução dos serviços contratados, afrontando a jurisprudência desta Corte ( Acórdão 3018/2020-TCU-Plenário , Relator Augusto Sherman; 2.301/2018-TCU-Plenário, Relator José Mucio Monteiro; 926/2017-TCU-Plenário, Relator Aroldo Cedraz; 2.613/2018-TCU-Plenário, Relator Vital do Rêgo; dentre outros); e 9.2.2 afastar os riscos de contratação de serviços com sobrepreço; 9.3 dar ciência desta deliberação à representante, ao Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e à empresa Every TI Tecnologia & Inovação Eireli (CNPJ 08.925.028/0001-41); 9.4 arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Sefti monitore as determinações oriundas da presente deliberação.